Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710817-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: BRAULIO DELMONACO DE CASTRO, LETICIA RAMPAZZO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MULTIGRAIN S/A insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 13824279): APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO. MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. I - Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação. II - Não ocorre a prescrição quando a demora na citação dos embargantes-executados não foi motivada em razão da desídia do exequente, mas em decorrência de fato imputável ao mecanismo da Justiça, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 240 do CPC. III – O mandante é responsável pelos atos praticados pelo mandatário no exercício dos poderes conferidos em instrumento público de procuração. IV – A exceção de contrato não cumprido apenas é aplicável quando há descumprimento contratual pela parte demandante, o que não é hipótese dos autos. V – Não é abusiva a cláusula contratual que prevê incidência de multa sobre o montante de produto rural não entregue, uma vez que observa a regra prevista no art. 513 do CC. VI – Apelações desprovidas. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça REsp 1.520.710/SC (Tema 587), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20% previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/2/2019). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012, conforme requerido ID 16192169. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034